Tribunal: CARF
Processo: 10410.721085/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721085/2014-07
RESOLUÇÃO
3001-000.676 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A PEREIRA DINIZ & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 482 – 498) interposto em face do Acórdão de n°
103-005.170 (fls 447 – 464) proferido pela 2a Turma da DRJ/DRJ03que teve à seguinte conclusão:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.676 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721085/2014-07
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros da
Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 03, em Fortaleza, na
forma do relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado, por unanimidade de
votos, em:
i) Preliminarmente,
a) CONHECER da Impugnação;
b) EXONERAR o contribuinte dos créditos tributários objeto da presente lide, no
valor total de R$ 2.319,59, referente ao PIS/PASEP – Importação, e R$ 10.683,88, relativo à
COFINS – Importação, e seus respectivos acréscimos legais.
ii) No Mérito, julgar PARCIALMENTE IMPROCEDENTE a impugnação, para MANTER
o crédito tributário no valor de R$ 17.795,81, referente à multa por prestação de informação
incorreta, e de R$ 622.855,51, relativo ao Imposto de Importação, assim como os respectivos
acréscimos legais.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente exigência de crédito tributário
referente às diferenças não recolhidas de Imposto de Importação (II), da Contribuição Social para
o financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), dos respectivos acréscimos
legais previstos na Lei no 9.430/1996, bem como a multa por prestação de informação incorreta,
nos termos do art. 84, da Medida Provisória no 2.158/01, em virtude de ter se beneficiado
indevidamente do tratamento tarifário previsto no Acordo de Complementação Econômica no 35.
A autuação decorre da constatação de que a Recorrente fruiu indevidamente de
benefício fiscal previsto no Acordo de Complementação Econômica (ACE) no 35, firmado entre os
países do MERCOSUL e o Chile, ao pleitear isenção do Imposto de Importação (II) sobre
mercadorias classificadas na NCM 6301.40.00 (mantas têxteis), provenientes da Zona Franca de
Iquique, no Chile.
Nos termos da fiscalização, a aplicação do benefício foi indevida, uma vez que o 54o
Protocolo Adicional ao ACE no 35, em vigor desde 06/12/2009, exclui expressamente mercadorias
classificadas nos capítulos 50 a 63 da Naladi-SH, quando oriundas de Zonas Francas Chilenas.
A recorrente, devidamente intimada, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) ter agido com boa-fé e com base em documentos oficiais de origem chilena; b) que não
houve omissão dolosa, e sim interpretação razoável da norma vigente; c) que a multa por
prestação de informação inexata seria desproporcional e não cabível; d) que o lançamento, além
de representar impacto financeiro severo, configura afronta aos princípios da razoabilidade, da
legalidade estrita e da vedação ao confisco.
A decisão da DRJ afastou a exigência das contribuições ao PIS e à COFINS-
Importação, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.676 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721085/2014-07
3
próprias contribuições na base de cálculo, nos termos do que decidiu o STF no RE 559.937/RS, com
repercussão geral.
Contudo, manteve a exigência do Imposto de Importação e da multa de 1%, sob o
entendimento de que a empresa omitiu informação relevante quanto à procedência das
mercadorias – zona franca –, o que inviabilizou os controles do SISCOMEX e possibilitou fruição
indevida do benefício fiscal.
Assim, a 7a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação do sujeito passivou
parcialmente procedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2012
REVISÃO ADUANEIRA. LEGALIDADE.
O procedimento de desembaraço aduaneiro está sujeito ao reexame através da
denominada revisão aduaneira, por meio da qual é apurada a regularidade do pagamento dos
impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da
exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação”
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência da
exclusão do tratamento tributário preferencial, enseja o lançamento das diferenças que deixaram
de ser recolhidas, com os acréscimos legais cabíveis.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ACRESCIDA DO
VALOR DO ICMS E DO VALOR DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. EFEITO VINCULANTE
O Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 7o,
inciso I, da Lei no 10.865/2004, na parte em que acrescenta à base de cálculo do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o
valor das próprias contribuições. Estando a matéria definitivamente julgada e havendo
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o órgão julgador administrativo deve
afastar a aplicação do referido preceito legal, para recalcular o valor das citadas Contribuições
incidentes na importação, unicamente com base no valor aduaneiro da mercadoria, exonerando
os valores de créditos tributários apurados em desconformidade com a decisão do STF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, alegando as seguintes
razões recursais:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.676 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721085/2014-07
4
1. Da impossibilidade de correção de erro de direito após o desembaraço
aduaneiro. Violação do art. 146 do CTN. Nulidade do auto de Infração.
2. Inaplicabilidade da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
A
Recorrente
sustenta
basicamente
duas
teses:
(1) que seria vedada a revisão aduaneira para correção de erro de direito após o desembaraço
aduaneiro, sob pena de nulidade do auto de infração, por afronta ao art. 146 do CTN;
(2) que a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996 seria inaplicável, dada a
inexistência de má-fé, dolo ou fraude.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da análise das
razões recursais da Recorrente que visa afastar multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo
107, inciso IV, alínea “e”, pois violou prazos previstos no artigo 22, inciso II, “d” e inciso III, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Passamos a análise.
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
No que concerne a prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada no
recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao possível reconhecimento
da prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais que versem sobre infrações
aduaneiras de natureza não tributária, controvérsia esta que está sendo analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.293.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, que a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos
administrativos de apuração de infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de
três anos:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.676 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721085/2014-07
5
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente interpôs o recurso Voluntário em
12/10/2021, e o presente feito está sendo incluído em pauta de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Assim, dada a importância do tema e seus reflexos na esfera fiscal, cabe verificar se,
no caso concreto, estão presentes os requisitos da prescrição intercorrente, especialmente a
paralisação do processo por mais de três anos sem qualquer atuação válida da Administração.
Além disso, no âmbito da matéria tratada, o art. 100 do RICARF determina a
suspensão do julgamento quando houver acórdão de mérito, ainda pendente de trânsito em
julgado, proferido pelos Tribunais Superiores. Veja-se:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.676 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721085/2014-07
6
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a tese em discussão no Tema 1.293/STJ possui potencial
impacto direto na resolução da controvérsia dos autos e, com base no art. 100 do RICARF
proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 508
DF CARF MF
Original